Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-57.2020.8.11.0044
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000615-57.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS - CPF: 045.532.221-08 (APELANTE), DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - CPF: 249.427.388-90 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JEAN CLETO NEPOMUCENO CAVALCANTE - CPF: 911.344.981-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000615-57.2020.8.11.0044

APELANTE: JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTOU INVALIDEZ PARCIAL – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS (ARTIGO 85, §11, DO CPC) -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se a invalidez atestada no laudo pericial é parcial e o contrato contém cláusula expressa de cobertura somente para invalidez permanente total, não há o direito ao recebimento do seguro.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária fixada na origem, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000615-57.2020.8.11.0044

APELANTE: JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança de Seguro de Vida em Grupo julgada improcedente sob o fundamento de ausência de cobertura no plano contratado, com a condenação da autora às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante alega sofrer de esquizofrenia paranoide que gera sua incapacidade permanente para o trabalho, conforme laudo médico, por isso faria jus à indenização pleiteada.

Argumenta que é abusivo condicionar o pagamento à comprovação da perda da existência, e argui ter direito ao valor total do prêmio.

Busca o provimento do Recurso.

Contrarrazões no id. 87591001.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1000615-57.2020.8.11.0044

APELANTE: JOSEVANIA RIBEIRO DE MATOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a Ação sob o argumento de ser beneficiária do seguro de vida em grupo que a Mafrig Global Foods S/A, da qual era funcionária, contratou com a apelada. O pagamento foi negado sob o fundamento de que o caso “
não se enquadra na definição de acidente pessoal, e, sim, doença, conforme restou apurado no laudo pericial, e cujo risco foi contratualmente excluído, de forma expressa, não havendo de se falar, portanto, no dever de indenizar.
” (id. 87590993, pág. 8).

A apelante trabalhou na referida empresa de 10/03/2012 a 04/06/2014 como auxiliar de serviços gerais e aderiu ao Seguro de Vida em Grupo contratado com a requerida.

Aduz que teve surto psicótico paranoide alucinatório (depressão), esquizofrenia, entre outros transtornos psiquiátricos que causaram a incapacidade laboral, e por isso faria jus ao pagamento integral da indenização.

O contrato questionado está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), e as cláusulas têm de ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se à existência ou não de cobertura na apólice para a situação da apelante, já que na sentença ficou consignado que ela é portadora de doença que a incapacita parcialmente, para a qual haveria exclusão expressa, portanto não teria o direito pleiteado.

Segundo a perícia judicial (id. 87590985, pág. 5), a autora sofre de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), o que gera incapacidade laboral parcial e permanente, e não há nexo de causalidade entre o trabalho que exerce e a doença.

Como registrado na sentença, o contrato prevê cobertura para invalidez total por doença. Confira-se:

“CAPÍTULO I – OBJETIVO DA COBERTURA

Cláusula 1a. Obedecidas as condições e os limites estabelecidos, assim como o pagamento do Prêmio correspondente, esta cobertura tem por objetivo garantir ao Segurado o pagamento de uma Indenização em caso de invalidez funcional permanente total consequente de doença, que acarrete a perda da sua existência independente.

Parágrafo 1o. Para os efeitos do disposto no caput desta cláusula, a “perda da existência independente do Segurado” é caracterizada pela ocorrência de quadro clínico incapacitante, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do Segurado, comprovado na forma definida nestas cláusulas complementares.”
(id. 87590969, pág. 86).

Nestes autos, constou com clareza que se trata de invalidez parcial.

Dessa maneira, não está configurado o dever de indenizar, sob pena de ferir o artigo 757 do Código Civil.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. CASO CONCRETO EM QUE NÃO HÁ COMO RECONHECER O IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO, JÁ QUE, APÓS O ACIDENTE QUE LESIONOU O OMBRO DO AUTOR, ESTE SE SUBMETEU A PERSISTENTE TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERÁPICO VINDO A CONSTATAR SUA INCAPACIDADE PARA CONTINUAR SEU OFÍCIO EM 2010, QUANDO PROCEDEU AO AVISO DE SINISTRO. ORA, TENDO A NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA SE DADO EM SETEMBRO DE 2010 E A AÇÃO SIDO AJUIZADA EM ABRIL DE 2011, NÃO HÁ FALAR EM IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC, REFORMADA. MÉRITO ANALISADO CONFORME PERMISSIVO LEGAL DO ART. 1013, § 4o DO CPC/15. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM 2o GRAU.
SEGURO DE VIDA COLETIVO QUE PREVÊ COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. LAUDOS PERICIAIS CONSTANTES NOS AUTOS QUE DÃO CONTA DA INCAPACIDADE PARCIAL DO AUTOR. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA.
APELO PROVIDO, PARA REFORMAR A SENTENÇA. NOS TERMOS DO ART. 1013, § 4o, DO CPC, AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE EM 2o GRAU. UNÂNIME”.
(Apelação Cível n. 70082515826, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luís Augusto Coelho Braga, julgado em 20-02-2020).

“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança. Seguro de vida/invalidez.
Laudo pericial conclusivo no sentido de se tratar de doença degenerativa, sem demonstração de nexo causal com o trabalho exercido. Dever de indenizar não configurado
. Ausência de violação ao dever de informação. Sentença mantida. Apelo não provido”.
(Apelação Cível n. 70082801226, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Ney Wiedemann Neto, julgado em 05-12-2019).

Por fim, aplico o art. 85, §11, do CPC, no tocante à verba honorária.

Pelo exposto,
mantenho a sentença e nego provimento ao Recurso.
Majoro os honorários
de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa
,
com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021